Tribunal: TJSP
Processo: 2046553-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Acolhimento da impugnação - A obrigação de fornecimento de dados disponíveis foi cumprida - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2046553-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIA VALDELICE PEREIRA, é agravado GOOGLE BRASIL INTERNET
LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Indeferiram o pedido de sustentação oral.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046553-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/621924
VOTO No 21924
AGRV. No: 2046553-76.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: ANTONIA VALDELICE PEREIRA
AGDO.: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
Agravo de instrumento
Execução - Acolhimento da
impugnação - A obrigação de fornecimento de dados
disponíveis foi cumprida - Confirma-se decisão - Nega-se
provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em execução movida por Antonia Valdelice Pereira em face de Google Brasil
Internet Ltda., acolheu impugnação e considerou que houve cumprimento
da obrigação.
Recorre a exequente.
Diz que a executada reiterou alegações contidas na
apelação e que o descumprimento da determinação judicial foi reconhecido
no agravo de instrumento n. 2064359-03.2015.8.26.0000. Afirma que as
informações de fls. 252 dos originais é insuficiente, pois não permite a
identificação do autor das postagens. Aduz que a executada age de forma
“maliciosa” e sabe que quem postou não é necessariamente o administrador
do blog.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046553-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/621924
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado,
com resposta, fls. 150/164.
É o relatório.
Inicialmente observo que foi negado seguimento à
Reclamação proposta pela exequente contra a mesma decisão (Reclamação
n. 2037016-56.2020.8.26.0000).
A exequente quer R$ 598.192,80 de astreintes (fls. 44/49).
Afirma que não foram fornecidos os dados para
identificação dos responsáveis por certa publicação.
Recorde-se que o pedido em primeira instância foi
julgado improcedente (fls. 50/54).
Consta dessa r. sentença que a liminar para retirada da
foto e identificação dos responsáveis foi determinada por este e. TJ
(inicialmente o pedido fora indeferido) (fls. 51).
O acórdão de fls. 56/69 deu provimento à apelação da
exequente e determinou que o Google fornecesse “dados dos usuários
responsáveis por essa publicação, como registros de acesso, números de IP e demais
dados cadastrais disponíveis” (fls. 67).
Dessa forma, confirmou a liminar concedida no AI n.
2210195-41.2014.8.26.0000 e o teto de incidência de astreintes estabelecido no
AI n. 2064539-03.2015.8.26.0000 (fls. 67/68).
A r. decisão monocrática da lavra do e. Des. Mendes
Pereira proferida no AI n. 2210195-41.2014.8.26.0000 determinou a expedição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046553-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/621924
de ofício para retirada da matéria e da foto e para identificação dos
responsáveis em 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (fls. 78/81).
O r. Juízo de origem reconheceu o cumprimento dessa
determinação.
Inconformada, a ora exequente interpôs agravo de
instrumento, distribuído à e. Desa Silvia Maria Facchina Espósito Martinez
(AI n. 2064359-03.2015.8.26.0000).
O acórdão de fls. 83/98 deu provimento em parte a esse
recurso.
Consta de sua fundamentação que o blog foi retirado do
ar no dia seguinte ao recebimento do ofício pelo Google, que apresentou
“apenas os dados do administrador da página” (fls. 89).
A Turma Julgadora concluiu que o Facebook forneceu
documentos com “nomes e acessos dos administradores da página 'Admiradores
Rota', bem como o registro dos respectivos acessos” e cumpriu a determinação do
e. Des. Mendes Pereira (fls. 51).
Em relação ao Google, verificou que essa empresa
forneceu o “endereço IP de criação do blog em 02/07/2014 - chave de usuário e e-
mail de acesso” (fls. 93)
Concluiu que não houve o “integral cumprimento” (fls.
94), pois, “embora não tenha constado expressamente da parte dispositiva da
decisão do Exmo. Des. Mendes Pereira que os dados a serem fornecidos se referiam
aos acessos de IPs ao blog na época da postagem da fotografia do filho da autora, esta
é a interpretação lógica de decisão liminar” (fls. 95).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046553-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/621924
Julgou equivocada a “interpretação restritiva” do Google
(fls. 95).
Como se passaram 6 meses previstos na lei e os dados
não foram armazenados por cautela, “trata-se, agora, de pedido impossível” por
culpa do Google.
Pontuou ainda que que não se discute a obrigação
pecuniária prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet (“responsabilidade
civil pelos danos decorrente de conteúdo gerado por terceiros”), mas
astreintes (fls. 97).
Dessa forma, a previsão de astreintes foi mantida, agora
com o teto de R$ 500.000,00 (fls. 98).
Ao contrário do particular entendimento da exequente,
não foi imposta a multa por descumprimento da medida.
Relembre-se que os pedidos da exequente foram
julgados improcedentes e que os dois acórdãos citados foram proferidos
antes do julgamento da apelação da autora.
Portanto, eles refletem o corrido naqueles momentos
processuais específicos.
A r. decisão agravada transcreveu o dispositivo do
acórdão que deu provimento à apelação da autora e condenou o Google a
“fornecer os dados de identificação dos responsáveis pela publicação, confirmando-se
a liminar outrora concedida, inclusive no tocante à incidência e ao teto máximo de
multa cominatória em caso de descumprimento” (fls. 109).
Para a análise do cumprimento dessa condenação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046553-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/621924
imprescindível verificar o seguinte parágrafo da fundamentação desse
acórdão que limita a obrigação do Google nos seguintes termos: a empresa
deve fornecer “dados dos usuários responsáveis por essa publicação, como registros
de acesso, números de IP e demais dados cadastrais disponíveis” (fls. 67).
Como se nota, não há incidência de astreintes por dados
indisponíveis.
A exequente não apresenta nenhuma prova de que o
Google tenha algum outro dado disponível nem que tenha agido de forma
“maliciosa” (fls. 14).
Não há notícia de que a exequente tenha proposto ação
em face dos identificados pelos dados fornecidos pelo Facebook.
Nesse contexto, a incessante busca por astreintes no total
de R$ R$ 598.192,80 demonstra de forma inequívoca que o único intuito da
exequente é o seu enriquecimento.
Essa não é a finalidade das astreintes.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora